Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739695-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos por Everaldo Diniz Passos contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% da sua remuneração líquida, com a suspensão do pagamento pelo prazo de 60 a 90 dias mediante a prorrogação do “Programa Supera DF” (proc. no 0707167-48.2020.8.07.0004, ID no 71531258, págs. 1-4): 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 19586549, págs. 1-4). 3. Contra essa decisão, Everaldo Diniz Passos interpôs agravo interno (ID no 20399593, págs. 1-34). 4. Contrarrazões (ID no 21590194, págs. 1-32). 5. Foi encaminhado ofício pela 20a Vara Cível de Brasília noticiando a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 22158748). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Na origem (proc. 0707167-48.2020.8.07.0004) foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravante, na petição inicial (ID no 22158748). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro